Tribunal: CARF
Processo: 15540.720030/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate os fundamentos do auto de infração. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III,DOCTN. CARÁTERFRAUDULENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa qualificada, deve prevalecer a responsabilização tributária do administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da conduta.

MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Em que pese a gravidade da conduta praticada pelas recorrentes, a multa qualificada de 150% poderá ser reduzida para 100%, consoante análise do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720030/2017-52
ACÓRDÃO
3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENTOS ALISIOS ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas
as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à
autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que
combate os fundamentos do auto de infração. O atendimento aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do
art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o
caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria
declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que
funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
ART.
135,
III, DO CTN. CARÁTER FRAUDULENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando a caracterização do intuito de fraude que justificou a
aplicação de multa qualificada, deve prevalecer a responsabilização
tributária do administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em
razão do caráter fraudulento da conduta.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
2
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA
DOLOSA.
Em que pese a gravidade da conduta praticada pelas recorrentes, a multa
qualificada de 150% poderá ser reduzida para 100%, consoante análise do
art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela
Lei no 14.689, de 2023.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, dos
recursos voluntários para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-
lhes parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, com fundamento no
art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-002.073, de 15 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
15540.720031/2017-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner MotaMomesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria, RodrigoLorenzon Yunan Gassibe (Presidente), a
fim de ser realizada a presente SessãoOrdinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da
Cunha, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
3
a) A autoridade fazendária "não obedeceu, na elaboração de seu relatório e na
imposição das multas, ao melhor entendimento legal e fático, interpretando
ampliativamente os fatos, distorcendo, dessa maneira, o que efetivamente teve
lugar e, portanto, tendo partido de premissa equivocada, chegou a conclusão
errônea afastada da realidade, apontando como omissão de receitas o que não é,
bem como se frise que as declarações exigidas pelo Ordenamento tiveram lugar
em tempo oportuno, não tendo qualquer comportamento doloso ou intuito de
fraude".
b) "(...) existiu meramente um atraso na entrega, na obrigação acessória e
administrativa, o que não quer dizer, em absoluto, que os pagamentos não foram
realizados. Ao contrário, uma coisa não exclui a outra".
c) Ao contrário do que alega a fiscalização, a contribuinte não agiu com dolo,
falsidade ou má-fé. A ausência da intenção de fraudar é evidenciada pelo fato de
que, em período anterior ao do início da ação fiscal, teria contratado assessoria
contábil para promover a "recontabilização da defendente, adequação de
estoque, reenquadramento tributário e confecção e geração de obrigações
acessórias". Nesse sentido, assevera que (i) "ninguém, com intenção de fraudar,
contrataria uma assessoria contábil e de planejamento fiscal para corrigir
eventuais erros!" e (ii) "erros administrativos não significam fraude". Diante da
inexistência de fraude, requer o cancelamento da multa de 150%, bem como o
cancelamento do auto como um todo.
d) A penalidade imposta à autuada é "abusiva, para não dizer absurda" e
configura confisco. Diante da inconstitucionalidade da exigência, solicita que seja
reconhecida a nulidade do auto de infração.
e) A afirmação da autoridade fazendária de que existe "grupo econômico" no caso
concreto não é verdadeira, de vez que inexiste relação de controle ou coligação
entre as sociedades citadas pela fiscalização.
f) Inexiste responsabilidade pessoal do sócio em atos fraudulentos ou contrários à
norma que pudessem embasar a declaração de solidariedade. Ademais, "não
estão presentes os requisitos fáticos e legais para que se traga à lume a
solidariedade do sócio, mesmo que o auto em si seja mantido". Solicita, pois, a
exclusão da sócia do polo passivo da exigência fiscal.
g) O auto de infração deve ser cancelado em face da "absoluta falta de suporte
fático, jurídico e legal do procedimento fiscal". Alternativamente ao pedido de
cancelamento da autuação, requer que "se transforme o julgamento em diligência
contábil e seja efetuada nova apuração com base nos argumentos e elementos
trazidos, nos moldes do que ora se alega, o que resultará em substancial redução
dos valores apontados no Auto".
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As preliminares de nulidade devem ser afastadas se o auto de infração possui
todos os requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e se não forem verificados os casos taxativos
enumerados no art.O quest 59 do mesmo normativo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A apresentação à administração tributária de declarações com valores “zerados”,
quando há receitas auferidas, é conduta que se subsume à figura típica da
sonegação, justificando a qualificação da multa de ofício.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a legalidade ou
constitucionalidade de atos normativos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída à sócia-administradora, a qual não
interpôs recurso. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que
fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano
aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de
serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica
como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não
se há, portanto, de conhecer desse pedido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Intimada dessa decisão, as recorrentes interpuserem Recurso Voluntário,
requerendo o cancelamento do auto de infração e o cancelamento das multas, bem como a
exclusão da sócia do polo passivo da exigência fiscal.

É o relatório.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, deles conheço e passo à análise da matéria.
Das preliminares de nulidade
As recorrentes aduzem cerceamento de defesa. No entanto, tal alegação é
genérica e não merece guarida. Tendo em vista que o lançamento em
comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme
determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura
do
termo
correspondente,
acompanhado
de
relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Nesse sentido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ/CAT
55/2009,
entendeu
que
a
responsabilidade
do
administrador pode ser declarada quando da lavratura do auto de infração
que formalizar o lançamento do crédito tributário em face da pessoa
jurídica contribuinte.
Dessa forma, não há nulidade do auto de infração, tendo em vista que este
foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem
como foi assegurado o exercício à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal, razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
Da responsabilidade solidária
As recorrentes contestam a atribuição de responsabilidade solidária à
sócia-administradora Sônia Cristina Coelho Rodrigues. Nesse sentido,
alegam que teriam incorrido em meros "erros administrativos" e que teria
atuado no sentido de corrigir as irregularidades mediante a contratação de
assessoria especializada.
Ocorre que, tais alegações, contudo, são inconsistentes. (i) De um lado, não
é razoável caracterizar como “erro” a conduta ardilosa de declarar
sistematicamente ao fisco receitas zeradas, para todos os trimestres do
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
6
ano, em dois tipos distintos de declaração (DIPJ e DACON), muito embora
tenha auferido expressivo contingente de receitas no período,
devidamente informadas ao fisco estadual. Esse modus operandi – distante
de caracterizar erro – reflete a intenção da contribuinte de, no mínimo,
retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa federal, sendo inequívoca a subsunção da conduta ao tipo
normativo de sonegação, acima descrito. (ii) De outro, as impugnantes não
demonstram que a contratação de empresas de consultoria tenha
repercutido na correção dos "erros" que alegam ter cometido
originariamente. Pelo contrário, no momento em que inaugurada a ação
fiscal, a pessoa jurídica não havia ainda apresentado declarações
retificadoras e sequer havia providenciado a transmissão ao SPED da
escrituração contábil digital, o que repercutiu, inclusive, na aplicação de
multa isolada por atraso na apresentação da ECD.
Nesse sentido, verifica-se que os elementos juntados aos autos pela
fiscalização demonstram que a referida sócia exorbitou os limites legais.
Portanto, a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN não deve ser
afastada no caso concreto, tendo em vista o caráter fraudulento e doloso
da conduta da responsável.
Ademais, é fato incontroverso que foram apresentadas declarações (DIPJ e
DACON) "zeradas" à Receita Federal, muito embora tenha auferido receitas
tributáveis.
Portanto, deve ser atribuída a responsabilidade por infrações aos sócios
administradores, estabelecida no artigo 135, inciso III, do CTN, quando “se
restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições
estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham
resultado obrigações tributárias”.
Dessa forma, em razão das provas apresentadas pela fiscalização, a
responsabilidade tributária não deve ser afastada, considerando que tais
exigências foram observadas, aplica-se a responsabilidade atribuída à
pessoa física da sócia.
Da multa qualificada
Em face da apresentação da ECD (Escrituração Contábil Digital), a
fiscalização intimou a contribuinte para apresentar DIPJ e DACON
"compatíveis com as explicações e documentação comprobatória
apresentadas". No entanto, as declarações originalmente apresentadas
pela empresa encontravam-se totalmente "zeradas".
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
7
Nesse sentido, as recorrentes apresentaram declarações (DIPJ e DACON)
"zeradas" à Receita Federal, muito embora tenham auferido receitas
tributáveis.
Dessa forma, a autoridade fazendária concluiu que as contribuintes
infringiram à lei mediante a prática de ato que configura "evidente intuito
de fraude" e "sonegação fiscal", dando ensejo à aplicação da multa de
ofício nos processos de exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com base nos
art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996 c/c artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
Conforme disposto no artigo 71 da Lei no 4.502/64, sonegar é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do evento
tributário, sua natureza ou circunstâncias materiais, bem como das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em
descumprimento por parte do sujeito passivo de dever instrumental
prejudicando a constituição da obrigação do crédito tributário.
A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude, definida
sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil,
porque o segundo ocorre sempre com a participação da parte prejudicada.
Não por acaso, tais ilícitos tributários têm repercussões penais, nos termos
dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
8
Logo, restou configurada a fraude, isso porque a autoridade fiscal trouxe
aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito
passivo praticou conduta ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o
valor do crédito tributário.
A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do conluio
que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou mais
pessoas:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais uma
parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o
de outra espécie de conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo,
isto é, a existência de mais de um sujeito que ajustem atos que visem à
sonegação ou fraude.
Dito isso, considero que, em concreto, a conduta das Recorrentes se
enquadra nos citados ditames legais de forma a justificar a qualificação da
multa de ofício. Tendo em vista o fato de as contribuintes terem praticado
conduta de forma reiterada e/ou não apresentar escrituração fiscal e
contábil “declarações zeradas” ou com valores abaixo dos recebidos.
A respeito da qualificação da multa, esta deveu-se à determinação legal
imposta pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, então vigente à época,
em virtude da existência de conduta dolosa dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. Ocorre que, após a alteração promovida pela Lei no 14.689,
de 2023, o § 1o do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a
seguinte regra:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)VII – 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em
que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
9
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Por outro lado, as recorrentes alegam a improcedência do agravamento da
multa, considerando que teriam incorrido em meros "erros
administrativos" e que teria atuado no sentido de corrigir as
irregularidades mediante a contratação de assessoria especializada.
Ocorre que, tais alegações, contudo, são inconsistentes. (i) De um lado, não
é razoável caracterizar como “erro” a conduta ardilosa de declarar
sistematicamente ao fisco receitas zeradas, para todos os trimestres do
ano, em dois tipos distintos de declaração (DIPJ e DACON), muito embora
tenha auferido expressivo contingente de receitas no período,
devidamente informadas ao fisco estadual. Ou seja, esse modus operandi –
distante de caracterizar erro – reflete a intenção das contribuintes de, no
mínimo, retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa federal, sendo inequívoca a subsunção da conduta ao tipo
normativo de sonegação, acima descrito. (ii) De outro, as recorrentes não
demonstram que a contratação de empresas de consultoria tenha
repercutido
na
correção
dos
"erros" que
alega
ter
cometido
originariamente. Pelo contrário, no momento em que inaugurada a ação
fiscal, a pessoa jurídica não havia ainda apresentado declarações
retificadoras e sequer havia providenciado a transmissão ao SPED da
escrituração contábil digital, o que repercutiu, inclusive, na aplicação de
multa isolada por atraso na apresentação da ECD.
No entanto, em que pese a gravidade da conduta praticada pelas
recorrentes, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida
para 100%, consoante análise do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.
Da multa de ofício
Conforme descrito no relatório fiscal, as declarações originais
apresentavam valores a pagar "zerados". De outro lado, as declarações
retificadoras foram transmitidas no curso do procedimento fiscal e
desacompanhadas do pagamento do tributo, o que justifica a constituição
do crédito tributário devido mediante a formalização de auto de infração,
com a devida aplicação da multa de ofício correspondente.
No entanto, o argumento manifesto pelas Recorrentes é o do caráter
confiscatório da multa de ofício exigida, o que seria vedado pelo artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal. Contudo, tal linha argumentativa
caracteriza a arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720030/2017-52
10
dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito, não cabe à Administração
Pública afastar a legislação vigente, consoante estabelece o caput do artigo
26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2.
Isso porque no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Consoante análise da Súmula CARF no 2: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Ademais,
isso
ocorrendo,
significaria
declarar
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do
lançamento. Como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
Dessa forma, considerando que o referido tema já se encontra sumulado
no âmbito deste Conselho, não há como acolher tal linha argumentativa.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer, em parte, dos recursos
voluntários, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada de
150% para 100%, com fundamento no art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, dos
recursos voluntários para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-
lhes parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, com fundamento no
art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 956
DF CARF MF
Original